Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730770-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEIDE MARIA DE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRINEIDE MARIA DE LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando a reforma da decisão que suspendeu o processo de origem até trânsito em julgado do AI 0717122-42.2025.8.07.0000. Requer o prosseguimento da ação com o levantamento dos valores devidos. Em petição de ID 74455930, a agravante esclarece que os mesmos pedidos recursais fundamentam o AI 0730765-67.2025.8.07.0000, já distribuído e despachado por esta relatoria, razão pela qual pleiteia a homologação da desistência do recurso. Decido. Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator